Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110174, em que alega a ocorrência “contradição entre o reconhecimento da conduta do consumidor como falta de cautela básica e a não aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima”; de “omissão e contradição quanto à aplicabilidade do direito de arrependimento a um contrato de empréstimo de execução instantânea, cujos valores foram imediatamente utilizados pelo próprio consumidor” e de “omissão sobre os limites do dever de monitoramento da instituição financeira frente a transações validadas pelo correntista com todos os fatores de segurança”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) do alegado vício intrínseco ao acórdão.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) a análise das provas e das narrativas das partes revela que a responsabilidade pelo evento danoso não pode ser atribuída exclusivamente a nenhuma delas. Tanto o autor quanto o BRB apresentaram condutas que concorreram causalmente para o dano, em três planos autônomos e independentes de falha do banco (item 8 da ementa); (ii) “o autor informou a ocorrência de golpe e solicitou o cancelamento do empréstimo em 19/08/2025, dentro do prazo legal de reflexão — um dia após o recebimento dos valores. O BRB, contudo, recusou o cancelamento. Tal conduta configura descumprimento direto e autônomo do art. 49 do CDC, gerando obrigação de restituição independentemente da discussão sobre a fraude” (item 8.1 da ementa); (iii) “O BRB não demonstrou nos autos (art. 373, II, do CPC) que seu sistema antifraude foi ativado e concluiu pela regularidade das operações, nem apresentou razões técnicas para não as identificar como suspeitas. A alegação genérica de que as transações foram realizadas com senha pessoal e dispositivo cadastrado é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva: o uso correto de credenciais é precisamente compatível com o estado de vítima de engenharia social — e é exatamente esse o risco que os sistemas antifraude têm obrigação normativa de detectar” (item 8.2 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.